Tribunal: TJDFT
Processo: 0737919-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737919-44.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RUBENILDE MARIA CÂMARA PEREIRA DO AMARAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a’, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 32159/1997. DISTRITO FEDERAL. FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA. EXTINÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. 1. A Ação Coletiva no 32159/1997, em que o Distrito Federal foi condenado a pagar o benefício alimentação referente ao período de janeiro/1996 a março/1997, foi proposta apenas em desfavor do Ente Público. 2. O título executivo resultante dessa ação coletiva não é extensível aos servidores de Fundação extinta após o seu ajuizamento, mesmo que tenham sido incorporados ao Distrito Federal em momento posterior, como consequência da extinção. Não há legitimada ativa. 3. Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida. Extinção do processo, sem resolução do mérito. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil, 485, inciso I, 502, 503 e 506, todos do Código de Processo Civil, sustentando que tanto os servidores vinculados à administração direta quanto à administração indireta do Distrito Federal, inclusive suas fundações, como no caso da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, sofreram efeitos lesivos originários de ato praticado à época pelo chefe do executivo, razão pela qual mostra-se evidente a legitimidade da insurgente para pleitear diferenças executadas contra o Distrito Federal referentes ao auxílio alimentação. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 37, § 6o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Em contrarrazões, o Distrito Federal requer a majoração dos honorários advocatícios (ID 49029048 e ID 49029051). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil, 502, 503 e 506, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso ao recurso extraordinário, no tocante à mencionada violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Quanto ao pedido do Distrito Federal de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020